Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno criminal interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de roubo, no qual se sustentou nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.
2. A insurgência defensiva funda-se na tese de que o writ permaneceria cabível, mesmo após o trânsito em julgado, diante de flagrante ilegalidade decorrente da produção de prova de autoria supostamente viciada, ao argumento de que o reconhecimento extrajudicial não observou as exigências legais, não foi confirmado em juízo e teria servido de principal suporte à condenação.
3. O habeas corpus não se presta à desconstituição de condenação penal acobertada pela coisa julgada, quando a pretensão veiculada demanda revisão do suporte probatório do édito condenatório, providência que encontra via própria na revisão criminal, não sendo admissível a utilização do remédio constitucional como sucedâneo recursal ou sucedâneo de ação autônoma de impugnação.
4. A excepcional mitigação dessa orientação somente se admite em hipóteses de ilegalidade manifesta, aferível de plano, sem necessidade de incursão vertical sobre fatos e provas, situação não configurada quando a tese defensiva exige reconstrução do itinerário probatório, aferição do peso específico do reconhecimento extrajudicial, exame da existência de elementos autônomos de corroboração e verificação dos reflexos concretos de eventual exclusão probatória sobre a condenação e a pena.
5. A decisão agravada mostrou-se juridicamente correta ao reconhecer que a impetração, sob o rótulo de habeas corpus, buscava infirmar condenação já estabilizada, mediante pedido de nulidade ab initio do processo ou, sucessivamente, invalidação do reconhecimento realizado em delegacia, com subsequente absolvição, providências incompatíveis com a cognição sumária e linear própria do writ.
6. A análise dos elementos mencionados nos autos evidencia que a condenação não foi atribuída, de forma linear e exclusiva, ao reconhecimento policial impugnado, tendo sido valorados outros dados de convicção, como a prisão em flagrante, a narrativa da vítima, a confissão extrajudicial, o exame pericial de comparação facial e os elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal manifesto perceptível de imediato.
7. A simples alegação de ofensa ao art. 226 do CPP não autoriza, por si só, o manejo do habeas corpus para rescindir título condenatório definitivo, sobretudo quando a aferição do alegado vício e de seu eventual prejuízo reclama juízo reconstrutivo sobre a integralidade da prova produzida, exame de causalidade probatória e eventual revaloração do conjunto fático-probatório.
8. Insubsistente, ademais, a alegação de que a ausência de enfrentamento específico da tese no julgamento da apelação criminal tornaria cabível o habeas corpus, pois a inexistência de pronunciamento anterior sobre determinado fundamento não transmuda o writ em instrumento universal de desconstituição da coisa julgada penal condenatória.
9. Também não se verifica hipótese de concessão da ordem de ofício, porquanto ausente ilegalidade chapada ou autoevidente, revelando os autos controvérsia que demanda cotejo aprofundado entre sentença, acórdão, depoimentos, atos de reconhecimento e demais elementos probatórios, incompatível com a estreiteza procedimental do habeas corpus.
10. Agravo interno conhecido e desprovido, para manter a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus.